Tribunal: TJSP
Processo: 2292167-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Execução de verba honorária sucumbencial. Fixados honorários advocatícios no processo de conhecimento, enquanto não advindo o trânsito em julgado, poderá o juiz, no cumprimento provisório de sentença, a pretexto de correção de erro material, alterar a base de cálculo de tal verba. Decisão impugnada pelos agravantes não se enquadra nessa hipótese. Ausência de

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Execução de verba honorária sucumbencial. Fixados honorários advocatícios no processo de conhecimento, enquanto não advindo o trânsito em julgado, poderá o juiz, no cumprimento provisório de sentença, a pretexto de correção de erro material, alterar a base de cálculo de tal verba. Decisão impugnada pelos agravantes não se enquadra nessa hipótese. Ausência de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso não provido.